Tribunal: TJBA
Processo: 8060950-18.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060950-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS DE JESUS Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que reconheceu ao autor o percentual de 125% de CET, correspondente ao oficialato da Polícia Militar. No declaratório, traz o Estado da notícia de prévia existência de litispendência/coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o reconhecimento da coisa julgada material em sede de embargos de declaração; (ii) definir se há identidade entre as demandas, a justificar a extinção do mandado de segurança por reiteração de pretensão já definitivamente julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 3º, do CPC permite que o juiz conheça de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, matérias de ordem pública como a coisa julgada, mesmo em sede de embargos de declaração, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da nova demanda. A análise dos autos revela a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o mandado de segurança e a ação ordinária nº 8070924-47.2021.8.05.0001, anteriormente ajuizada pelo mesmo impetrante e já arquivada com trânsito em julgado. Conforme art. 502 do CPC, a coisa julgada material confere imutabilidade à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impedindo nova apreciação judicial sobre a mesma controvérsia. A inexistência de fato novo obsta a rediscussão da matéria já apreciada, atraindo a incidência do art. 508 do CPC, segundo o qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia ter oposto na ação anterior. A jurisprudência do STJ admite a configuração de coisa julgada entre ações ordinárias e mandados de segurança, mesmo com variação formal no polo passivo, desde que o conteúdo jurídico das demandas seja idêntico (REsp 1.339.178/SP). A segurança jurídica imposta pela coisa julgada visa impedir a perpetuação do litígio e garantir a estabilidade das relações jurídicas, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Pedido extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. Tese de julgamento: A coisa julgada material pode ser reconhecida de ofício em sede de embargos de declaração, enquanto não houver trânsito em julgado da nova demanda. Configura-se coisa julgada quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações, sendo vedada a rediscussão da matéria anteriormente decidida. A reiteração de pedido idêntico ao já julgado definitivamente enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3º, 502, 507 e 508; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.950.851/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 26.02.2013. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8060950-18.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado CARLOS ALBERTO SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05